Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RESTITUIÇÃO DE BEM UTILIZADO NO CRIME. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, pela prática do crime previsto no artigo 147, § 1o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de ameaça simples (art. 147, caput, do CP); b) analisar a possibilidade de restituição do simulacro de arma de fogo utilizado no delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), basta que a intimidação seja idônea e apta a causar temor, independentemente de a arma estar municiada ou da ameaça ter sido dirigida diretamente à vítima. 3.1. No caso concreto, a ameaça foi relatada pela vítima e confirmada pelo policial que atuou no auto de prisão em flagrante, em ambas as fases, no sentido de que o réu ameaçou a vítima com um simulacro de arma de fogo, em razão dela ter tentado intervir em uma discussão do réu com a sua irmã (companheira do réu).
4. Inviável a desclassificação para o crime de ameaça simples, tendo em vista que o delito ocorreu em um lote pertencente à família da vítima, envolvendo ameaça do réu à sua cunhada, em contexto de violência praticada no âmbito familiar.
5. Deve ser mantido o perdimento do simulacro de arma de fogo vindicado pela Defesa, eis que o objeto foi utilizado diretamente como meio de intimidação, reforçando a idoneidade da ameaça dirigida à vítima. Inteligência do art. 91, inc. II, “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.